Tribunal: TJES
Processo: 0000431-05.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE DEU CAUSA À DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §10, do CPC, sob o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, é juridicamente adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, é norteado pelo princípio da causalidade, de forma que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade para determinar a responsabilidade pelo ônus processual (AgInt no REsp 1757370/SC; AgInt no AREsp 1742912/SP).

5. O Estado do Espírito Santo deu causa à propositura da demanda ao exigir ITCMD de forma indevida, incidindo sobre doação cuja competência tributária pertencia ao Estado de Minas Gerais, conforme art. 155, §1º, II, da Constituição Federal.

6. O cancelamento administrativo do débito fiscal, posterior ao ajuizamento da ação, reconheceu o erro do ente estatal, confirmando a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios.

7. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou o art. 85, §10, do CPC, que prevê a responsabilidade pelos honorários em caso de perda superveniente do objeto da ação, fixando-os inicialmente em 10% sobre o valor da causa.

8. No julgamento do recurso, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, impondo tal ônus à parte que deu causa à propositura da demanda, ainda que extinta sem resolução de mérito.

2. Nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da parte adversa, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §1º, II; CPC, arts. 85, §§10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000431-05.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL QUE DEU CAUSA À DEMANDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §10, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §10, do CPC, sob o princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, é juridicamente adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, é norteado pelo princípio da causalidade, de forma que a parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacifica o entendimento de que, mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, aplica-se o princípio da causalidade para determinar a responsabilidade pelo ônus processual (AgInt no REsp 1757370/SC; AgInt no AREsp 1742912/SP).

5. O Estado do Espírito Santo deu causa à propositura da demanda ao exigir ITCMD de forma indevida, incidindo sobre doação cuja competência tributária pertencia ao Estado de Minas Gerais, conforme art. 155, §1º, II, da Constituição Federal.

6. O cancelamento administrativo do débito fiscal, posterior ao ajuizamento da ação, reconheceu o erro do ente estatal, confirmando a aplicação do princípio da causalidade na fixação dos honorários advocatícios.

7. A sentença de primeiro grau corretamente aplicou o art. 85, §10, do CPC, que prevê a responsabilidade pelos honorários em caso de perda superveniente do objeto da ação, fixando-os inicialmente em 10% sobre o valor da causa.

8. No julgamento do recurso, em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, impondo tal ônus à parte que deu causa à propositura da demanda, ainda que extinta sem resolução de mérito.

2. Nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios devem ser fixados em favor da parte adversa, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §1º, II; CPC, arts. 85, §§10 e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1742912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por
ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA
em face do apelante, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, deixou de condenar o requerido nas custas processuais, mas o condenou em honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85 §10 do NCPC, por ter dado causa ao processo.

Em suas razões recursais, fls. 77/82, o Estado apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser pagos por aquele que deu causa à propositura da ação que, no caso dos autos, foi a parte autora.

Contrarrazões apresentadas no ID 8179996, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que visa reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por
ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA
em face do apelante, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, deixou de condenar o requerido nas custas processuais, mas o condenou em honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85 §10 do NCPC, por ter dado causa ao processo.

Em suas razões recursais, fls. 77/82, o Estado apelante sustenta, em síntese, que os honorários advocatícios devem ser pagos por aquele que deu causa à propositura da ação que, no caso dos autos, foi a parte autora.

Contrarrazões apresentadas no ID 8179996, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões expendidas.

Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por
ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA
, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, aduzindo que foi notificada pelo Cartório de Protesto de Títulos e Tabelionato de Santa Teresa—ES, no dia 06 de março de 2020, para pagamento do débito tributário, representado pela CDA nº 86647415 no valor de R$ 43.715,65 (quarenta e três mil setecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos), sob pena de protesto.

Afirma que a CDA a respeito do recolhimento do ITCMD fora formada com base em doação de crédito em conta no valor de R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), onde a requerente figurou como donatária, e como doador o seu genitor, possuindo domicílio no
Estado de Minas Gerais
.

Ocorre que em ato posterior à declaração de renda de pessoa física efetivada pelo doador com ano-calendário 2015, foi recebido o Termo de Autodenúncia
emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
, para o recolhimento do ITCMD e multa sobre a operação, perfazendo o valor de R$ 45.119,52 (quarenta e cinco mil cento e dezenove reais e cinquenta e dois centavos),
quando houve o pagamento integral do débito
.

Alega que o parcelamento tributário, que tramitou sob nº 12.064354700-93 englobou dois PTAs. Nesse passo, a requerente se dirigiu à PGE do Estado do Espírito Santo munida de documentos necessários para tentar resolver a lide, mas o prazo de impugnação já tinha transcorrido.

Como se verifica, a questão controvertida nesta instância recursal versa unicamente sobre a condenação do Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

A regra prevista no artigo 85, do Código de Processo Civil, encontra sucedâneo no princípio da sucumbência, ao preceituar a condenação do vencido nas despesas judiciais e nos honorários advocatícios.

Contudo, por vezes, a regra não pode ser aplicada indistintamente, havendo a necessidade de serem ponderadas questões processuais que nos levam a observar o
princípio da causalidade
.

Quando o princípio da sucumbência se mostrar insatisfatório para a solução de questões sobre a responsabilidade pelos honorários advocatícios,
estes devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo
, consoante o princípio da causalidade.

Acerca do tema, Nelson Nery Júnior assim discorre:

“Princípio da causalidade.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.
(...)”.

(Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 10ª ed., rev., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 222/223).

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

A título exemplificativo, cito os seguintes precedentes da aludida Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência,
mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

Estabelecidas tais premissas, verifica-se, sem maiores dificuldades, que o Estado recorrente deu azo à propositura da demanda judicial, por incidir o ITCMD, equivocadamente, sobre a quantia transferida à autora, sendo que o doador era domiciliado no estado de Minas Gerais,
onde o imposto foi devidamente recolhido
.

Nesse contexto, conforme se depreende do art. 155, I e §1º, II do Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§ 1º O imposto previsto no inciso I:

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos,
compete ao Estado onde
era domiciliado o de cujus, ou
tiver domicílio o doador
, ou ao Distrito Federal;

No caso vertente, o Estado apelante não resistiu à pretensão autoral. Todavia, resta claro que a demanda apenas se ensejou em razão do ente estatal ter se equivocado na cobrança do imposto e não o cancelado depois do efetivo pagamento ao Ente Estadual correto (Minas Gerais).

Tal fato, inclusive, restou reconhecido administrativamente conforme mensagem enviada à Procuradoria Fiscal, acostada aos autos à fls. 55/56:

PROCESSO: 2020-N0F3S

À Procuradoria Fiscal

CDA
: 11454/2019
AC
: 60571808 ITCMD
Contribuinte
: ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA
CPF
: 054.155.286-44

Considerando que
ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA (DONATÁRIA)
recebeu a doação de R$ 450.000,00, efetivada por
HELIO DIAS DA SILVA (DOADOR)
;

Considerando que o inciso II do Art. 155 da CF/88 dispõe que o ITCMD compete ao Estado onde tiver domicílio o doador;

Considerando que o débito é alvo de Ação Judicial anulatória de Débito Fiscal nº
0000431-05.2020.8.08.0044
;

Considerando PARECER de lavra da Procuradora do Estado, Dra. Mariana Cabas e Biccas Braga,
opinando pelo cancelamento do débito,
face à prova de que o DOADOR era residente do Estado de MG à época da ocorrência da doação e para onde foi recolhido o imposto
;

Considerando a manifestação pelo cancelamento do débito feito pela Supervisão do ITCMD;

Considerando o acolhimento do Parecer pela Procuradora Chefe da PFI, Dra. Liana Mota Passos Prezotti e pelo Subprocurador Geral do Estado para Assuntos Jurídicos, Dr. Jasson Hibner Amaral;

Damos ciência que procedemos ao cancelamento do débito.

CIC
: 054.155.286-44
ELISA BOURGUIGNON DIAS DA SILVA
CDA
: 11454/2019 -
Inscrição
: 60571808 - Data da Inscrição: 26/11/2019
Livro
: 491 -
Página
: 0829-029 -
Tipo Débito
: ITCD E MULTA
Situação
: C/SCRV SUBSCRITURAÇÃO - Data: 29/07/2020
Orig. Débito
: AC - 00060571808
Situação PGE
: Processo PGE: 000202010017173

No seguinte caso, portanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 85, §10,
é claro ao preceituar que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo,
sendo acertadamente aplicado pelo magistrado
a quo
na condenação
.

Diante do exposto, entendo que a sentença de primeira instância analisou de forma adequada a matéria, motivo pelo qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, oportunidade em que majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar